Tribunal: TJSP
Processo: 2193230-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* COMPETÊNCIA RECURSAL – DECLINAÇÃO – Existência do V. Acórdão proferido pela Nona Câmara da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal na apelação no 0350921-75.2009.8.26.0000 – Ocorrência da prevenção – Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193230-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante DILSON GONZAGA DE ALMEIDA, é agravado ROGERIO BARBATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193230-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
*
COMPETÊNCIA
RECURSAL

DECLINAÇÃO

Existência do V. Acórdão proferido pela Nona Câmara da
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal na apelação no
0350921-75.2009.8.26.0000
Ocorrência da prevenção

Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não
conhecido, com determinação
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 41/42, que indeferiu o pedido de
reconhecimento
de
que
o
imóvel
penhorado é bem de família.
Alega
a
agravante:
a

os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas do
processo;
b

o imóvel constrito é impenhorável, por servir à entidade familiar; c

subsidiariamente,
o
reconhecimento
do
adimplemento
substancial da obrigação é medida de
rigor.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193230-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos , na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.” (grifamos)
Ao discorrer sobre a matéria, o
professor
Cândido
Rangel
Dinamarco
teceu as seguintes considerações:
“São nulos os julgamentos feitos com
infração às normas que estabelecem prevenções como
também aqueles feitos com a participação de algum juiz
supostamente prevento, mas que não o seja ( infração à
regra de distribuição aleatória: art. 548, CPC )”. 1
(grifamos)
Conforme consulta ao sítio
eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. Vol. I. 3a ed.
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 637.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193230-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Estado de São Paulo, verifica-se que, a
despeito
de
a
apelação
no
0350921-75.2009.8.26.0000
ter
sido
distribuída
primeiramente
para
este
Desembargador, ainda que sob o número
antigo,
qual
seja,
9140727-75.2008.8.26.0000, esta não foi
conhecida, em razão da sua matéria inserir-
se na competência da Primeira Subseção de
Direito Privado.
Devidamente
redistribuído,
o
mencionado recurso foi julgado pelo
douto
Desembargador
João
Carlos
Garcia, da 9a Câmara da Seção de Direito
Privado, razão pela qual a aludida Câmara
se encontra preventa para o julgamento
do presente agravo de instrumento.
Dessa forma, esta Câmara não é
a competente para o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso e determina-se a
remessa dos autos para a 9a Câmara da
Seção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193230-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator